Tribunal: TJSP
Processo: 2030800-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2030800-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante ROGER DE SOUZA, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2030800-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 48.914
Embargos de Declaração no 2030800-79.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de BRAGANÇA PAULISTA
Embargante:
ROGER DE SOUZA
Embargado:
COLENDA 1a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO

Roger de Souza interpôs estes embargos de declaração (fls.
1-4 do incidente) contra V. Acórdão da 1a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de
Justiça que, por votação unânime, denegaram a ordem (fls. 196-201).
Alega omissão no julgado, que não analisou a alegação de
inconstitucionalidade do art. 24-A da Lei 11.340/06, com redação dada pela Lei 13.641/18.
É o relatório.
Com efeito, há omissão no Acórdão.
No entanto, em relação a eventual alegação de
Inconstitucionalidade do artigo 24-A da Lei 11.340/06 tem-se que a denominada Lei Maria
da Penha, foi julgada constitucional pelo STF, portanto, não se permite a aplicação nos
casos de violência doméstica e familiar conta a mulher, baseada no gênero, de nenhum dos
institutos da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) - (Ação
Declaratória de Constitucionalidade - ADC 19 (2007) - Declaração de Constitucionalidade
dos arts. 1.o, 33 e 41, da Lei - Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4424 (2010).
Recentemente, a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que
traz mecanismos para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, foi
alterada pelas leis 13.641/18 e 13.505/17 e com a mudança na Lei Maria da Penha, ocorreu
a chamada superação legislativa da jurisprudência ou reação legislativa. Agora a conduta
inequivocamente configura crime (artigo 24-A). Desde que o agressor tenha sido intimado
e ainda assim resolva desrespeitar a medida protetiva imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2030800-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Portanto, inconstitucionalidade alguma decorreu do adágio
jurídico adotado e, em que pese o esforço despendido pela douta defesa, ausente qualquer
nulidade na decisão.
Em face desses motivos, acolhem-se os embargos unicamente
para suprir as omissões apontadas, nos termos constantes deste acórdão.
Figueiredo Gonçalves
relator